Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701189-82.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO GOMES PARENTE JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco (5) dias, 1) comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil e 2) manifeste-se acerca de eventual inovação recursal quanto aos argumentos de não lhe ter sido oportunizado o conserto do veículo e de não ser devido arcar com a deterioração do veículo ao longo do tempo, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se ainda o apelado para que, no prazo de cinco (5) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento das contrarrazões à apelação de id 31380920, ante a duplicidade em sua apresentação (id 31380919 e 31380920), com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator